Tribunal: TJSP
Processo: 1012993-33.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012993-33.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante WESLEY
LEODORO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012993-33.2015.8.26.0196
Voto no 36.204
Apelação Cível no 1012993-33.2015.8.26.0196 - Voto no 36.204
Comarca: FRANCA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1012993-33.2015.8.26.0196)
Apelante: WESLEY LEODORO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INEXISTÊNCIA DE
SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito
da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Wesley Leodoro da
Silva contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
profissional em decorrência de sequelas resultantes de acidente que o vitimou
no dia 19.03.2014 quando, no desempenho da atividade de carteiro, teve
lesionado o membro inferior esquerdo.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 143/149).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 157/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012993-33.2015.8.26.0196
Voto no 36.204
Apelação Cível no 1012993-33.2015.8.26.0196 - Voto no 36.204
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela decorrente do
acidente mencionado que efetivamente repercute na sua capacidade laboral,
de modo que faz jus ao benefício acidentário (páginas 162/167).
O INSS não apresentou resposta.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões no membro inferior esquerdo, além de
vértebras e mandíbula, causadas por acidente de trabalho.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não ostenta nenhuma
sequela decorrente de lesão no membro inferior esquerdo a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas 144/147).
Vê-se que atestou com clareza, levando-se em conta as lesões
reclamadas, que as fraturas sofridas pelo autor nos segmentos apontados
foram tratadas cirurgicamente e estão consolidadas sem restar qualquer
sequela ou complicação passível de restringir a capacidade profissional,
estando, portanto, apto para o trabalho (ver inteiro teor do laudo médico nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012993-33.2015.8.26.0196
Voto no 36.204
Apelação Cível no 1012993-33.2015.8.26.0196 - Voto no 36.204
páginas 143/149).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de acidente
de trabalho, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, a propósito não
impugnado por nenhuma prova técnica ao longo do feito, descabe na espécie
o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator